Tribunal: TJMT
Processo: 1037767-04.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037767-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - CPF: 813.454.702-82 (ADVOGADO), ADANIR GOMES - CPF: 482.103.311-91 (AGRAVANTE), MAILSON SANTOS MONTEIRO - CPF: 016.216.982-54 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil
e
Processual Civil. Agravo
de
Instrumento.
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cédula Bancária e Revisão de Juros
. Pretensão De Prorrogação Compulsória De Dívida Rural. Tutela De Urgência Indeferida. Ausência De Requisitos Do Manual De Crédito Rural.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude da
decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cédula Bancária cumulada com Revisão de Juros e Alongamento de Dívida
na qual o produtor rural pretendia suspender os efeitos da mora contratual e
impedir a inscrição do nome no cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art
igo
300 do CPC.

4.
Embora a prorrogação de dívida rural consista em direito subjetivo do produtor, nos termos da Súmula 298 do STJ, o exercício desse
direito está condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural.

5.

A negativa da cooperativa bancária se fundamentou na
falta
de documentação técnica exigida, especialmente laudo que comprovasse a frustração da atividade agropecuária no momento do requerimento.

6.
Em sede de cognição sumária, não se verifica verossimilhança suficiente para deferir tutela de urgência de natureza satisfativa que implique suspensão da dívida, afastamento da mora ou restrições creditícias
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A prorrogação da dívida rural está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural
. 2.
A concessão de medidas liminares de natureza satisfativa em ações de revisão ou prorrogação de dívida rural exige prova inequívoca do preenchimento dos pressupostos legais, o que não se prescinde de instrução probatória.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural (MCR 2-6-4); STJ,
Verbete Sumular n.
298.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, AI nº 0001667-42.2022.8.16.0159, Rel. Juiz José Ricardo Alvarez Vianna, j.
06.03.2023; TJPR, AI nº 0103355-68.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fabio
Andre
Santos Muniz, j. 28.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Adanir
Gomes
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cédula Bancária e Revisão de Juros n. 1001243-96.2025.8.11.0100 ajuizada em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
.

O Julgador singular indeferiu a tutela de urgência que visa à suspensão dos efeitos da mora e a abstenção de inscrever o nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

O Recorrente alega que o direito ao alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do produtor rural e que foram preenchidos os requisitos legais exigidos para sua concessão.

Sustenta que, apesar da documentação apresentada, a Recorrida negou o benefício de forma genérica e infundada.

Argumenta que a manutenção da exigibilidade do débito poderá acarretar prejuízos irreparáveis, como a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e a adoção de medidas constritivas, e que comprometem a continuidade da atividade econômica rural e a subsistência do núcleo familiar.

Pleiteia o provimento do Agravo
e
a concessão d
a tutela de urgência a fim de
suspender a exigibilidade da dívida e obstar a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes
.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
325045861
).

Contraminuta juntada no Id.
330991383
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adanir
Gomes
ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cédula Bancária
e
Revisão de Juros e Alongamento de Dívida

em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA.

Alegou que, em 27/10/2021, contratou crédito rural por meio da Cédula Rural nº C-11023734-6, no valor de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais)
, destinada ao custeio de atividade pecuária
, porém, d
iante da frustração da produção causada por severa estiagem no ano de 2023, não conseguiu liquidar o débito no prazo pactuado.

Sustentou que a cooperativa

impôs uma novação contratual que converteu a operação na Cédula de Crédito Bancário nº C-31033721-2, com elevação dos juros para 34,49% ao ano, além de impor capitalização mensal
.

Relatou que protocolou pedido administrativo de alongamento da dívida em 12/05/2025, o qual foi indeferido pela
C
ooperativa sob alegação de
falta
de documentação técnica.

Argumentou que a negativa foi injustificada, pois anexou laudo técnico que comprovariam os requisitos legais para a prorrogação compulsória da dívida rural.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da CCB nº C-31033721-2, impedir a inscrição do seu nome e do avalista em cadastros restritivos de crédito e afastar os efeitos da mora até decisão final.

O pedido foi indeferido pelo
Juiz singular
, o que motivou a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento,
no qual
o Recorrente
pugna pelo deferimento dos pedidos formulados liminarmente na Ação de origem
e, p
ara tanto, reitera as teses suscitadas na petição inicial.

Em especial alega
que o direito ao alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do produtor rural e que foram preenchidos os requisitos legais exigidos para sua concessão.

No que se refere ao alongamento da dívida, com base no Manual de Crédito Rural, é pertinente esclarecer que para o seu deferimento se faz necessário o preenchimento de alguns
requisitos, os quais estão previstos
no
Manual do Crédito Rural
(MCR 2-6-4)
, do Banco Central do Brasil – BACE
N
.

Ressalto que, apesar de ser um direito subjetivo do produtor rural, conforme inteligência do Verbete Sumular n. 298, do Superior Tribunal de Justiça, não se pode ignorar que a prorrogação está vinculada àqueles pressupostos.

Extrai-se da resposta à solicitação de prorrogação de dívida que o pedido foi negado sob o fundamento de que o Agravante não apresentou, no momento do requerimento, os documentos técnicos exigidos pelo Manual de Crédito Rural, em especial o laudo que comprove a frustração da atividade pecuária.

Além disso, a Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA sustentou que os contratos em discussão
,
notadamente a Cédula de Crédito Bancário nº C-31033721-2
,
possuem natureza comercial, e não mais rural, em razão da novação anteriormente formalizada (
Id.
210214519).

Portanto
, ao que tudo indica, o Agravante não comprovou os requisitos para a prorrogação da dívida, o que inviabiliza o deferimento do pedido, sobretudo em sede de tutela de urgência.

Assim, neste momento processual e em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes para afastar a
legalidade da recusa da
C
ooperativa, tampouco para presumir o preenchimento dos requisitos que autorizariam a intervenção judicial com base no
Manual de Crédito Rural
.

Dessa forma, não comprovados os pressupostos objetivos e documentais exigidos para a prorrogação da dívida rural, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência, inclusive quanto à suspensão da exigibilidade da dívida e ao afastamento dos efeitos da mora e da negativação do nome do Agravante.

Importante destacar que, embora o pedido não se confunda com mera revisão contratual genérica, a controvérsia envolve alegações de abusividade dos encargos financeiros
,
como a elevação substancial da taxa de juros remuneratórios, a capitalização mensal e a fixação de juros moratórios superiores aos limites legais
,
cuja análise demanda dilação probatória, inclusive pericial, para aferição da regularidade da composição da dívida.

Nessas circunstâncias, a análise aprofundada da alegada abusividade contratual
se
mostra incompatível com o atual estágio processual, em que se admite apenas cognição sumária e não exauriente. Por essa razão, revela-se incabível a concessão de medida liminar de natureza satisfativa, sem a prévia instauração do contraditório e sem a devida produção probatória.

Ressalto, contudo, que nada impede eventual prorrogação da dívida ao final, desde que, em sede de instrução
probatória, sejam demonstrados os pressupostos
que autorizem
a aplicação do
Manual do Crédito Rural
ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PARTE QUE ALMEJA A PRORROGAÇÃO DOS PAGAMENTOS E CONTRATOS, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO E A DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CASO CONCRETO.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR. SÚMULA 298 DO STJ. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. PARTE AUTORA, ORA AGRAVANTE, QUE NÃO COMPROVOU A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE NEGOCIAR A
DÍVIDA. ALÉM DISSO, PEDIDO REALIZADO APÓS O VENCIMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DAS MEDIDAS PLEITEADAS NESTE MOMENTO PROCESSUAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE. PRECEDENTES DA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. “O alongamento da dívida rural está condicionado à presença dos requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR, item 2.6 .4), ao prévio requerimento administrativo pelo devedor, à recusa injustificada da instituição financeira e à prova da capacidade de pagamento pelo mutuário” (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0001667-42.2022.8.16 .0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 06.03 .2023). (TJ-PR 01033556820248160000 Astorga, Relator.: Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 28/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2025). (sem destaques no original)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026